Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731198-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 233414244 integrada pela decisão de ID 240250916, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0720999-67.2024.8.07.0018 ajuizado por MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS, ora agravado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 26.350,76 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos). O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o acórdão anteriormente proferido por este Tribunal. Cumpre destacar que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento consistia justamente no prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exigência do trânsito em julgado da ação rescisória para levantamento de eventuais valores — pleito que foi acolhido pelo acórdão no 2037089 (ID 75731740). Todavia, a 2a Câmara Cível desta Corte acolheu parcialmente o pedido formulado na ação rescisória, em julgamento realizado em 1o/09/2025 (ID 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000), cuja ementa foi publicada em 22/09/2025. Dessa forma, o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura questão prejudicial, pois a desconstituição do título executivo nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto recursal. Diante disso, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da persistência do interesse recursal. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator